Tribunal: TJDFT
Processo: 0707626-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que acolheu pedido da credora para expedição de requisição de pequeno valor, relativo a crédito anteriormente renunciado em cumprimento de sentença requerido por DANIELLE LORENCINI GAZONI RANGEL. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença que condenou o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de honorários advocatícios correspondentes a 12% do valor da causa. Inicialmente, a credora deflagrou o processo forçado para pagamento de R$16.497,58. Renunciou a parcela excedente a 10 salários mínimos e requereu o pagamento por meio de requisição de pequeno valor – RPV. O DISTRITO FEDERAL anuiu com o pedido e o juízo o deferiu. Após o depósito judicial da importância devida, a credora requereu a expedição de RPV complementar e no valor de R$2.747,98, tomando-se por base o limite de 20 salários mínimos estipulado na Lei Distrital 6.618/2020. Intimado, o DISTRITO FEDERAL se opôs à pretensão. Sobreveio a decisão agravada em que o juízo deferiu o pedido de pagamento complementar. Nas razões recursais, o agravante alegou que a renúncia constitui ato jurídico perfeito e, portanto, irretratável. Em complemento, sustentou que a Lei 6.618/2020, na qual se baseou a exequente seria inconstitucional por vício de iniciativa. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e indeferir o pedido de complementação do pagamento. Dispensado o preparo consoante prerrogativa legal do ente público. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Tendo em vista os Princípios da boa fé; da lealdade processual e da colaboração entre as partes instituídos no CPC/15. Indefiro o pedido do Distrito Federal de id. 112162354, tendo em vista que os valores pedidos pela autora não ultrapassam os limites estabelecidos pela Lei Distrital no 6.618, de 08 de junho de 2020, que vige atualmente. O Distrito Federal, em sua manifestação de id.107051000, informou, claramente, que tinha conhecimento do cumprimento de sentença e que a autora requeria o pagamento dos honorários de sucumbência arbitrados no importe de 12% sobre o valor da causa atualizado, bem como que a autora renunciaria ao valor excedente ao limite da RPV. E que cumpria, ao ora, peticionário concordar com a pretensão. A autora pediu a complementação dos valores a que tinha direito, id.111105996, dentro do parâmetro aceito pelo Distrito Federal , qual seja, que não deveria exceder o limite da RPV. Dessa forma , intime-se o Distrito Federal para que promova o complemento dos valores no importe de R$2.747,98 ( dois mil, setecentos e quarenta e sete reais e noventa e oito centavos). Int.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Ao deflagrar a fase de cumprimento de sentença e relativa aos honorários de sucumbência, a credora assim se manifestou: “(...) Os honorários de sucumbência, devidos à advogada signatária, totalizam a quantia de R$ 16.497,58 (dezesseis mil, quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta e oito centavos) e correspondem a 12% do valor da causa que, atualizado para esta data, soma a quantia de R$ 137.479,88. Assim, considerando que a advogada signatária renuncia a qualquer valor excedente a 10 (dez) salários mínimos, pugna pelo pagamento da verba honorária no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais) por meio de RPV.” (Grifo no original) Diante da anuência do DISTRITO FEDERAL, o pedido foi deferido e expedida a RPV no valor de R$11.000,00. O ente público comprovou nos autos o depósito judicial de R$9.178,96, e reteve R$2.282,56 do principal a título de imposto de renda. Após o pagamento, a credora novamente se manifestou e requereu ao juízo “o deferimento do pedido para expedição de novo alvará, no valor de R$2.747,98, valor esse remanescente aos honorários de sucumbência devidos, levando-se em consideração o limite máximo de 20 salários mínimos para o pagamento por meio de RPV, de acordo com a Lei 6.618/20”. Conforme bem salientado pelo agravante, a renúncia a direito constitui ato jurídico perfeito unilateral e que produz efeitos imediatamente, portanto irretratável. Sua desconstituição somente seria devida se comprovado quaisquer dos vícios que maculam os atos jurídicos ou quando houver anuência da parte contrária. Porém, nenhuma das duas situações está retratada nos autos, o que indica, per si, a plausibilidade do direito do agravante. Lado outro, o risco de dano irreparável decorre da iminência da expedição do requisitório e consequente pagamento, com potencial prejuízo para o erário. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e determinar o sobrestamento da expedição da requisição de pagamento de pequeno valor – RPV. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de março de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator